Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
2. O art. 1.336, I do Código Civil (CC) é claro ao dispor que é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. Por outro lado, o art. 397 do CC esclarece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
3. No caso, é evidente o interesse de agir do condomínio autor, ora apelante, em razão da sua legítima pretensão de receber os valores vencidos e não pagos referentes às despesas condominiais do bem imóvel descrito na inicial.
4. O adimplemento das obrigações aludidas deveria ter ocorrido na data limite definida pelo condomínio na respectiva convenção, que é de observação obrigatória por todos os condôminos. O simples inadimplemento de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
5. O art. 784, inc. X, do CPC, dispõe que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas consubstancia título executivo extrajudicial, o que corrobora com a desnecessidade de notificação extrajudicial do devedor.
6. Não procede o argumento do juízo de necessidade do esgotamento dos meios extrajudiciais para cobrança de despesas condominiais.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.